Tribunal: TJES
Processo: 5003980-23.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003980-23.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMILDA MARIA DA SILVEIRA SCARDUA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025480-19.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

ERCIA MARIA FERREIRA DA SILVA E CLEMILDA MARIA DA SILVEIRA SCARDUA.

RECORRIDOS:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE.
INTERNAÇÃO EM LEITO HOSPITALAR DE LONGA PERMANÊNCIA – ILPI.
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária pelo rito sumaríssimo com pedido de liminar ajuizada por
ERCIA MARIA FERREIRA DA SILVA E CLEMILDA MARIA DA SILVEIRA SCARDUA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em síntese, a parte autora, representada por Clemilda, alega que possui 72 anos e cuida de sua mãe de 96 anos, informa que ela possui Alzheimer há 05 anos, e que está com dificuldade para ingerir alimentos sólidos, alimentando-se atualmente por sonda.

Ademais, relata que a paciente encontra-se acamada, sendo necessário o uso da força para movimentá-la a cada 6h, bem como para todos os cuidados de higiene e de saúde.

Além disso, a autora recebe aproximadamente um salário mínimo de aposentadoria e a sua filha pouco mais de um salário mínimo, tendo ainda sua renda comprometida pelo pagamento de um empréstimo que necessitou realizar no período em que seu marido esteve internado.

Diante disso, requer um leito hospitalar de longa permanência para sua mãe.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Isso posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado,
a)

JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial,
TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE ID 37750535 MANTENDO SEUS EFEITOS
, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC e,
b)
excluo da lide qualquer determinação de caráter coercitivo, eis que totalmente excessiva e incabível ao caso, incompatíveis com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a afastar a responsabilidade dos Executados em pagar qualquer valor a título de astreintes,
julgando improcedente o pedido
de execução e, via reflexa, extingo a execução, na forma do artigo 794, II do CPC/73.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 8572217, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da sentença, para tornar exiquível as astreintes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça a
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, em atenção à legislação e jurisprudência vigentes, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença, proferida pelo magistrado sentenciante, ser mantida.

Pois bem, em relação a alegação da necessidade de fixação de astreintes, entendo que cabe ao juiz sentenciante estabelecer critérios para sua fixação, conforme análise do caso concreto.

Diante disso, o juízo de primeiro grau entendeu pela não manutenção de astreintes, pois
não há nos autos prova de que os executados dificultaram ou deixaram de cumprir os comandos e/ou documento que ateste o descumprimento da ordem judicial, dado por se tratar de obrigação de fazer a intimação deve ser pessoal, e conforme consta nos autos, o Município só teve ciência do mandado de citação/intimação em 20/02/2024, contando a partir dessa data o prazo de 15 dias para cumprimento da tutela, que foi efetivamente cumprida em 12/03/2024.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RETIRADA DE CONTAINER. PROXIMIDADE DE PORTAS E JANELAS DE IMÓVEL VIZINHO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. NATUREZA. EXECUÇÃO INDIRETA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO SUBMISSÃO. REVISÃO. QUALQUER TEMPO. ART. 537, § 1º, DO CPC/15. EXCLUSÃO. FATOR PREPONDERANTE. RESISTÊNCIA DO DEVEDOR. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. 1. Cuida-se de tutela provisória de urgência antecedente, com pedido de liminar, e ação principal de obrigação de não fazer, por meio da qual se pretende, sob pena de astreintes, a retirada do container instalado em imóvel vizinho, que obstruiu a abertura de porta e janelas de imóvel da mesma via. 2. Recurso especial interposto em: 30/10/2019; conclusos ao gabinete em: 20/02/2020; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; e b) existem motivos para o afastamento ou para a redução do valor das astreintes fixadas na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência cautelar e antecipada. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a matéria em debate, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 5. As astreintes possuem a natureza de meio de execução indireta, um mecanismo acessório que cumpre a função específica de compelir o devedor a cumprir a obrigação principal, e, por isso, não consistem fim em si mesmas. 6. A decisão que impõe astreintes não preclui nem faz coisa julgada material; sendo possível sua revisão até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução. Tese repetitiva. Documento: 1942842 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 25/05/2020 Página 1de 5 7. A fixação das astreintes deve ter em consideração como fator preponderante a efetividade da tutela pretendida pelo credor, averiguada segundo o grau de resistência a ela oposta pela conduta do devedor. 8. O grau de resistência do devedor é elemento central da previsão do art. 537, § 1º do CPC/15, pois serve tanto de parâmetro para a modificação do valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso, na hipótese do inciso I, quanto para a sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento, na hipótese do inciso II. 9. Na hipótese específica dos autos, o bem jurídico protegido pela pretensão dos recorridos – segurança, iluminação, arejamento do imóvel e locomoção de seus clientes, em caso de incêndio – estava eficazmente protegido com o cumprimento, mesmo que parcial, da obrigação de movimentação do contêiner; havia justa causa para o cumprimento parcial, decorrente da atuação dúbia do juízo do primeiro grau de jurisdição; e os recorridos passaram a perseguir as astreintes em preferência ao interesse que lhe fez ingressar em juízo no primeiro momento.
10. Nessas circunstâncias, as astreintes não podem ser exigidas, haja vista não estar configurada a resistência do devedor em cumprir a decisão liminar.
11. Recurso especial provido.

Dado o exposto, o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)